Tribunal: CARF
Processo: 13502.000043/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000043/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.712 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ADILSON JOSÉ DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF. MOMENTO DA DEDUÇÃO.
É de se reconhecer a possibilidade de dedução de IRRF de rendimento de
reclamação trabalhista no momento da disponibilidade econômica do recurso
em favor do reclamante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de IRRF, no valor de R$ 997,70.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2006, onde foi glosado
imposto na fonte de R$ 997,70, incidente sobre rendimentos recebidos em ação
trabalhista. De acordo com o relatório fiscal, os rendimentos sobre os quais incidira a
retenção tinham sido pagos em 2005, e não em 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000043/2010-66
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000043/2010-66

Argumenta, em síntese, que o imposto somente foi pago em 2006, descontado do saldo
que tinha a receber na ação judicial, conforme documentos que anexa.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO NA FONTE. ANO DE RETENÇÃO DIVERSO.
Não pode ser compensado imposto na fonte incidente sobre rendimentos pagos em
período diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do recolhimento de IRRF (R$ 997,70) sobre
rendimento decorrente de ação trabalhista.
Segundo a acusação fiscal (fl. 5), o rendimento da ação trabalhista foi auferido em
2005 e o recolhimento do IRRF ocorreu em 2006:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 997,70 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
O rendimento referente à ação trabalhista n°00414-1997-221-05, movida contra
Comercial Central de Estivas Ltda., CNPJ 13.285.465/0001-88, não foi auferido no ano-
calendário 2006, mas sim, no ano-calendário 2005, conforme documentos apresentados
pelo contribuinte.
Na fl. 25, há comprovação do recolhimento do IRRF em 25/04/2006. Na fl. 33, há
demonstração do oferecimento do rendimento à tributação (R$ 8.500,00) e correspondente
imposto retido como dedução (R$ 997,70) no ano-calendário 2006.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000043/2010-66

É de se acolher a pretensão recursal. Na fl. 24, a disponibilidade do valor ao
recorrente ocorreu em 03/02/2006. Assim, é de se acolher o direito à dedução do IRRF,
recolhido em 2006, no ano em que efetivamente recebeu o valor em conta.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de IRRF, no valor de R$ 997,70.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 93
DF CARF MF
Original